Tribunal: TJPA
Processo: 0001276-73.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001276-73.2019.8.14.0054

APELANTE: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Emente:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO EIVADO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PROVAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a irregularidade de contrato celebrado com pessoa analfabeta, por ausência de assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do Código Civil, além da insuficiência de provas quanto à efetiva contratação. A agravante também questionou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a ausência de assinatura de terceiro a rogo invalida o contrato firmado por pessoa analfabeta; (II) se a apresentação de "prints" de tela de sistema bancário é suficiente para comprovar a transferência de valor; (III) se está configurado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado pelo agravante apresenta vício de forma, conforme o art. 595 do Código Civil, pela ausência de assinatura de terceiro a rogo, mesmo que assinado por testemunhas e com aposição de digital.
4. A prova documental apresentada (prints de tela) não é suficiente para comprovar a efetivação da transferência de valores, sendo produzida unilateralmente.5. O dano moral está configurado pela privação indevida de verba de natureza alimentar, com base no impacto sobre o orçamento da agravada e os transtornos causados, sendo o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, conforme os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de assinatura de terceiro a rogo invalida o contrato firmado por pessoa analfabeta, conforme o art. 595 do Código Civil. 2. Prints de tela de sistema bancário não são suficientes como prova documental de transferência de valores. 3. O dano moral é configurado pela privação indevida de verba alimentar.".

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001276-73.2019.8.14.0054

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADA: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 18601141

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

- 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18866734), interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, face a decisão monocrática de Id.18601141, que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa., nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ajuizada por MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC 2015 C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato de acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarada nula.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

A cobrança indevida incidente na conta de recebimento de benefício previdenciário, em face de serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas
razões,
sob o Id. 18866734, o banco agravante alegou, em síntese, a desproporcionalidade da condenação do agravante/requerido à restituição do valor recebido pelo empréstimo, bem como a indenização a título de danos moais e declaração de nulidade da relação jurídica, haja vista a legalidade e legitimidade do instrumento contratual.

Argumentou que foi realizada a celebração do negócio jurídico com a autora na presença de duas testemunhas, não havendo, portanto, no ato de contratação, vulnerabilidade da requerente, sendo beneficiada com os numerários disponibilizados em sua conta comprovados através de apresentação de "prints" de tela de sistema bancário, pelo que não faz jus à restituição dos valores descontados.

Pontuou que, diante do exposto, não cometeu qualquer ato ilícito, pelo que não há o que se falar, desse modo, em indenização a título de danos morais, cabendo à autora a comprovação de tal fato ensejador, a qual, na hipótese dos autos, não se desincumbiu do seu ônus.

Discorreu, ainda, que o pedido de devolução em dobro das tarifas supostamente cobradas indevidamente pelo réu não pode prosperar, em razão de não ter sido comprovada má fé por parte da Agravante, sendo incabível a condenação em dobro, conforme entendimento do STJ.

Concluiu solicitando o acolhimento do Agravo Interno, para que seja apreciada pelo colegiado a matéria em debate, por ser equivocado o deferimento da tutela recursal, conforme determina a Legislação e Jurisprudência a respeito da matéria em debate, conforme bem explicitou o agravante no bojo deste recurso.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 19495943.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
Agravo Interno
, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da inobservância das formalidades legais exigidas para esclarecimentos das pessoas analfabetas.

Com efeito, ao verificar o instrumento contratual juntado pela agravante, Id. 16966448, observa-se que este encontra-se eivado de vícios, na medida em que, ainda que presente a assinatura de duas testemunhas e a aposição de uma digital, restou ausente a assinatura de terceiro a rogo, nos termos do art. 595, do diploma civil, o qual exige a presença de
conjunta
da assinatura de terceiro a rogo e subscrição de duas testemunhas, para que o negócio jurídico seja válido, o que não se trata da hipótese dos autos.

Destaco ainda, além da invalidade do instrumento contratual juntado aos autos, a fim da comprovação da relação jurídica, a agravante/requerida deixou de juntar, também, o comprovante de transferência do suposto valor disponibilizado,
acostando somente um “print” da tela de seu sistema bancário,
consoante acertadamente destacado pelo ilustre parecer ministerial,
in verbis:

“[...]

No mais, a apelada não apresentou o comprovante de transferência do crédito alegado, oportunidade em que se ressalta que a apresentação de “print” de telas de sistema bancário, para tentar provar a contratação, não poderia servir como prova hábil, porquanto produzido unilateralmente, compreensão que está alinhada à jurisprudência pátria.

[...]

or conseguinte, conclui-se que a instituição bancária não se desincumbiu efetivamente do ônus de provar o fato extintivo do direito alegado pela apelante, de tal forma que o lastro probatório não é suficiente a elidir a pretensão autoral [...].”

No que diz respeito ao Dano Moral, sua fundamentação não está fulcrada na ausência de boa-fé do Agravante, conforme se dessume dos seguintes trechos da decisão:

“
Em relação ao dano moral, também restou configurado, eis que é latente que a autora teve a perda da tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado pelos abatimentos sofridos em seu benefício previdenciário com origem em contrato que não firmou, transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deve ser arbitrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, encontrando-se em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto a insurgência do Agravante relacionada a aplicação do art. 42 do CDC, a parte dispositiva da decisão consignou:

“Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para
determinar que as cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça sejam ressarcidas à autora de forma simples, e as realizadas a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133 do RITJPA; e, considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, determino a incidência da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ..”
(Grifei).

In casu
, os valores cobrados indevidamente, são anteriores a
31/03/2021
, o que demonstra o afastamento da aplicação do art. 42 do CDC.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024